Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por plano de saúde alegando obscuridade na decisão que determinou o fornecimento de informações sobre a rede credenciada para a realização de procedimento médico solicitado pela beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou obscuridade na determinação de que o plano de saúde fornecesse informações adequadas à segurada, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.
4. Não há obscuridade na decisão embargada, que de forma clara determinou a prestação de informações sobre a rede credenciada, sem adentrar no mérito sobre a cobertura do procedimento médico.
5. O inconformismo do embargante com os fundamentos adotados no acórdão não constitui fundamento válido para embargos de declaração, uma vez que estes não servem para reapreciar o mérito da decisão proferida.
6. O prequestionamento, para fins de recurso especial ou extraordinário, não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a controvérsia tenha sido adequadamente solucionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida conduz à rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013.